Tribunal: TJSP
Processo: 2281604-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar de despejo pleiteada pelo agravante – Contrato verbal – Necessidade do contraditório – Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório, de modo a tornar clara a relação contratual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar de despejo pleiteada pelo agravante – Contrato verbal – Necessidade do contraditório – Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório, de modo a tornar clara a relação contratual vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida de urgência – Manutenção da decisão agravada – Negado provimento.